Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-62.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Faturas vencidas a partir de 27/07/2019. Demanda proposta em 19/07/2024. Prazo prescricional quinquenal não transcorrido. Cobrança de faturas vencidas de julho a outubro de 2019. Ausente prova de pagamento ou de cancelamento do serviço. Ônus que incumbia à ré, nos temos do art. 373, II, do

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Faturas vencidas a partir de 27/07/2019. Demanda proposta em 19/07/2024. Prazo prescricional quinquenal não transcorrido. Cobrança de faturas vencidas de julho a outubro de 2019. Ausente prova de pagamento ou de cancelamento do serviço. Ônus que incumbia à ré, nos temos do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.